Tribunal: TJDFT
Processo: 0701760-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0701760-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FREDERICO JULIO GOEPFERT AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E C I S Ã O A Fundação dos Servidores do Ministério da Fazenda – ASSEFAZ, ora agravada, apresenta petição de ID 17484057 alegando perda superveniente do objeto do agravo em face de ação ajuizada pela Associação dos Auditores Tributários do Distrito Federal em seu desfavor, distribuída para a 21a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Informa que naquela demanda foi deferida tutela determinando que fossem mantidos todos os planos de saúde de seus associados enquanto perdurasse o período de pandemia gerado pelo COVID-19. O agravante, por sua vez, pugna pelo prosseguimento do feito, sustentando diversidade nos objetos das ações. Entendo com razão o agravante. A demanda que tramita perante a Justiça Federal foi ajuizada pela Associação dos Auditores Tributários do Distrito Federal – AAFIT, em desfavor da ASSEFAZ, e tem por escopo a manutenção da relação jurídica havida entre as mencionadas instituições desde abril de 2015, consubstanciada no Contrato de Patrocínio de Planos de Saúde na modalidade Coletiva por Adesão. Naquela demanda, a AAFIT se insurge contra a rescisão unilateral do contrato que se daria no dia 31 de maio do corrente ano, consoante anúncio feito em carta circular pela ASSEFAZ. Por outro lado, a presente demanda trata do vínculo havido entre o agravante, Frederico Julio Goepfert, e a ASSEFAZ, sendo que o ora beneficiário teria sido excluído em razão do falecimento de sua esposa, titular do plano. Assim, ainda que o pedido de permanência do contrato existente entre a AAFIT e a ASSEFAZ seja procedente na Justiça Federal, não é consequência lógica que o acolhimento daquela pretensão garanta a cobertura do ora agravante. Ademais, a tutela deferida pelo Juízo Federal restringe-se ao período da pandemia gerada pelo COVID-19, o qual ainda é incerto, sendo que nos presentes autos o requerente pugna por sua permanência no plano de saúde para continuidade do tratamento de sua visão e próstata, moléstias que lhe acometiam antes mesmo da calamidade pública, e cuja cobertura já era realizada pelo plano. Por fim, o próprio agravante apresenta petição nos autos manifestando seu interesse na continuidade da presente demanda, inclusive reiterando o pedido de sustentação oral na sessão de julgamento, consoante petição de ID 17488750. Assim, não vislumbrando a perda do objeto alegada pela agravada, determino o prosseguimento do feito, com o julgamento do mérito do agravo. Aguarde-se pela realização da sessão. Carmelita Brasil Relatora